Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0725352-44.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispenso o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora